Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO OPOENTE NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 926 e 927 do Código de Processo Civil de 1973, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu.
II. À luz da teoria objetiva da posse consagrada no artigo 1.196 do Código Civil, não basta para a outorga da tutela possessória a existência do negócio jurídico que poderia respaldar a aquisição da posse, sendo de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio.
III. Se o opoente não comprova a posse do imóvel, deve ser mantida a sentença que rejeita a oposição deduzida em face das partes da ação de reintegração de posse, nos termos dos artigos 373, inciso I, e 561 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.